Tribunal: TJPA
Processo: 0833182-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833182-15.2021.8.14.0301

APELANTE: ROSIVALDO FERREIRA PINHEIRO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

Direito processual civil. Ação de busca e apreensão. Agravo interno. Decisão monocrática.
Desnecessidade da juntada original do contrato
. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, em razão da ausência do contrato original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é obrigatória em ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O Agravo Interno não trouxe novos argumentos ou elementos que justifiquem a revisão da decisão monocrática, limitando-se a reiterar as alegações já analisadas e rejeitadas

IV. Dispositivo e tese

1.

5. Recurso conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO – 0833182-15.2021.814.0301

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

AGRAVADO: ROSIVALDO FERREIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação, interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A,
em desfavor de
ROSIVALDO FERREIRA PINHEIRO,
em razão da Decisão monocrática
de ID 17499690

(...)
Realmente, há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.

Ante o exposto, considerando incongruência do recurso com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 133, XI, “d”, do RITJEPA, DOU PROVIMENTO à apelação, para extinguir o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV do CPC.
(...)

O agravante defende a
desnecessidade da juntada original do contrato e a possibilidade de saneamento do vício.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 18395055.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA, 2024

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que extinguiu o feito sem resolução do mérito
nos termos do art. 485, IV do CPC.

Compulsando os autos, não há como acolher as razões recursais.

Analisando os fundamentos recursais, verifico que a parte Agravante não trouxe qualquer argumento novo acerca da necessidade de modificação da decisão monocrática que
extinguiu o feito sem resolução do mérito
. Limitou-se a reproduzir os mesmos fundamentos lançados no recurso de apelação.

Com isso, transcrevo a decisão monocrática ora combatida:

“Esta Corte Estadual também é uníssona em exigir a via original da cédula de crédito bancário nas ações de busca e apreensão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APRESENTAÇÃO DA CÉDULA ORIGINAL IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A via original do título de crédito que embasa a ação de busca e apreensão (art. 425, § 2º do CPC) tem que ser depositada em cartório, em se cuidando de Processo Judicial Eletrônico, uma vez que a cédula de crédito bancário se constitui em título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Precedentes do STJ.

2-

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(10934680, 10934680, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-29, Publicado em 2022-09-05)

(...) No caso em questão, observa-se que a busca e apreensão tem por base uma cédula de crédito bancário (ID 15343019), que, como visto, pode circular mediante endosso, nos termos do no Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004, tornando imperiosa, portanto, a apresentação da via original para garantir a não duplicidade de cobrança.

O já transcrito precedente do Superior Tribunal é claro ao dispor que a via original do título de crédito deve ser exigida em todas as ações que estejam fundadas em cédula de crédito bancário, incluindo, dessa maneira, as buscas e apreensões.

Realmente, há julgados no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que caso haja comprovação de que o título de crédito não circulou, seria dispensável a apresentação da via original, contudo, o apelante não trouxe prova dessa alegação, o que reforça ainda mais a necessidade de apresentação da via original.”

Percebe-se, portanto, que o Agravante, busca rediscutir questões que já foram analisadas e rejeitadas pela decisão monocrática, não havendo motivo no Agravo Interno para sua modificação, pois não trouxe novos elementos a serem considerados.

Isto Posto
, conheço do Agravo interno e, no seu mérito, nego provimento, mantendo a decisão em sua integra, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024